Tribunal: TJPA
Processo: 0813503-59.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813503-59.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ROGERIO VIEIRA DA SILVA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO QUANDO A PENA NÃO ULTRAPASSA
04 ANOS. REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo em Execução Penal, interposto em favor de
ROGÉRIO VIEIRA DA SILVA
, contra decisão do Juízo da Vara de Execução que indeferiu o pedido de reconhecimento de desvio de execução (12.08.2021, ID: 7278543).

Aponta nas razões do agravo (ID: 7278539), erro no cálculo da pena que ensejou a regressão de regime do agravante; alega que a unificação das penas permitira a permanência do agravante em regime semiaberto; que a pena - base do apelante no processo nº 0001181-81.2020.8.14.0030, restou fixada no mínimo legal, destaca que apenas a reincidência não é fundamentação idônea para aplicação do regime fechado; invoca os Enunciados nº 269 e 440 de Súmulas do STJ e aponta divergências as Súmulas nº 718 e 719 do STF, que dispõem sobre a aplicação de regime mais severo; por fim, requer, que seja tornada sem efeito a decisão combatida, reconhecendo o desvio de execução e, consequentemente, retificado os cálculos do atestado de pena, sendo fixado o regime semiaberto ao agravante.

Em contrarrazões, o Ministério Público em atuação no 1º grau, requer o provimento do recurso (ID: 7278542).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Os argumentos da defesa não merecem prosperar.

Ao contrário do que afirma a defesa do agravante no processo nº 0001181-81.2020.8.14.0030 foram reconhecidas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB como desfavoráveis (antecedentes e conduta social) e a pena-base fixada acima do mínimo legal – busca no Sistema Libra do TJE/Pa.

O regime mais gravoso foi fundamentado com base na reincidência criminosa, além de que o réu se encontrava foragido sendo recapturado, somente porque cometeu outro crime.

Não há o que discordar do bem lançado parecer ministerial, que analisou com precisão a impossibilidade do pedido, além de anexar jurisprudências recentes sobre a matéria debatida, razão pela qual a reproduzo como parte da fundamentação do voto (ID 7458358),

verbis:

“Não merece prosperar a tese defensiva, uma vez que o indeferimento do pedido de reconhecimento de desvio de execução fora fundamentado na necessidade do regime fechado, sendo o agravante reincidente, destacando que este já cumpre pena por outras condenações, e, que ocorrendo a unificação das penas, é possível a utilização da reincidência para efeito s de aplicação de regime mais gravoso (ID: 7278543).

Nesse sentido, os precedentes:

[...] 3. Embora a reprimenda não tenha ultrapassado 4 anos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam a fixação do regime inicial fechado, segundo a jurisprudência desta Corte, mostrando-se inócua, inclusive, para fins de escolha do regime inicial, a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP). 4. Tendo sido proferida em consonância com a jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça - STJ e no Supremo Tribunal Federal - STF, sobre o tema em debate, a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 5. Agravo desprovido. (AgRg no HC 490.175/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 11/06/2019).

[...] 2. Firmou-se neste Tribunal Superior de Justiça a orientação segundo a qual a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP ou de outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo, de acordo com o disposto no enunciado n. 440 da Súmula desta Corte e os enunciados ns. 718 e 719 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal - STF. Na hipótese dos autos, não encontra-se evidenciado o constrangimento ilegal no estabelecimento do regime fechado pelo Tribunal de origem, pois, embora o quantum da pena (inferior a 4 anos) permita, em tese, a fixação do regime aberto, a existência de circunstância judicial desfavorável utilizada para majorar a pena-base acima do mínimo legal, bem como o fato de o paciente ser reincidente, justificam a imposição de regime inicial fechado, de acordo com o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, e em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça. Não incidência do enunciado n. 269/STJ. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC 488.649/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019).

[...] IV - Em relação ao regime prisional, sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ... Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 653.878/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021).

Destarte, a decisão que manteve o regime mais gravoso ao paciente não viola as Súmulas nº 269 e 440, do STJ e 718 e 719 do STF. Logo, não há o que se falar em desvio de execução, uma vez decisão agravada encontra-se devidamente fundamenta.

Dito isto, conheço do agravo e nego provimento, em consonância com o parecer ministerial. e o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 21/02/2022